Tribunal: TJDFT
Processo: 0731339-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO. “ACORDO CERTO”. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A procedência da pretensão autoral visando declarar a inexigibilidade do débito e determinar a retirada do nome da autora da plataforma “acordo certo” é medida que se impõe, ante a reconhecida impossibilidade de cobrança extrajudicial da dívida incontroversamente prescrita. 1.1. "se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito." (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 23/10/2023.).
2. A inclusão da dívida nas plataformas de negociação não caracteriza dano moral passível de indenização, se não resta comprovada nos autos a publicidade dos dados ali registrados para terceiros ou a efetiva alteração no score do consumidor.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.